Tribunal: TJDFT
Processo: 0736526-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Ementa. Conflito negativo de jurisdição. Vara criminal e juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. apropriação de rendimentos e abandono de pessoa com deficiência. Condutas não decorrentes do gênero feminino da vítima. Inaplicabilidade da lei maria da penha. Competência da vara comum.
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de jurisdição instaurado pelo Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Guará em desfavor da Vara Criminal e do Tribunal do Júri daquela circunscrição, em relação a Inquérito Policial no qual se apura a prática dos crimes de apropriação de rendimentos e abandono de pessoa com deficiência (artigos 89 e 90 da Lei no 13.146/2015), cometidos pelos genitores contra sua filha, portadora de déficit intelectual grave e esquizofrenia.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se incide a Lei Maria da Penha (Lei no 11.340/2006) ao caso em análise e, consequentemente, se o feito deve tramitar no juízo especializado ou no juízo comum.
III. Razões de decidir
3. A Lei Maria da Penha foi elaborada com o objetivo de criar mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8o do art. 226 da Constituição Federal, e estabelecer medidas de assistência e proteção (art. 1o). Para os efeitos da lei, caracteriza violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o).
3. Em recentes julgados, o STJ vem entendendo ser presumida a hipossuficiência ou vulnerabilidade da mulher, desde que estampado o contexto doméstico, familiar ou afetivo (REsp n. 1.913.762/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023). No entanto, filio-me à posição de que o referido entendimento não afasta a necessidade de perquirir concretamente sobre a motivação de gênero.
4. No caso vertente, embora a vítima seja mulher e as condutas envolvam o âmbito familiar, é evidente que o abandono e a apropriação dos rendimentos não ocorreram em virtude do gênero da ofendida, mas sim em decorrência de sua condição de pessoa com deficiência, sendo possível presumir que as mesmas condutas ocorreriam caso se tratasse de filho homem com a referida condição.
IV. Dispositivo
5. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado (Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará).
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CCR 0746975-67.2023.8.07.0000, Rel. Des. Roberval Casemiro Belinati, Câmara Criminal, julgado em 24/1/2024, publicado no PJe em 14/2/2024; TJDFT, CCR 0752224-96.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, Cãmara Criminal, julgado em 31/1/2024, publicado no Pje em 11/2/2024; TJDFT, CCR 0747264-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, julgado em 5/12/2023, publicado no PJe em 15/12/2023.